Tribunal: TJSP
Processo: 2110238-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deu início ao cumprimento provisório de tutela antecipada, com execução das astreintes. Agravo que discute o cabimento do tratamento. Inadmissibilidade. Questão anteriormente resolvida no processo principal, tratando o presente incidente de mera execução da decisão concessiva da liminar. Execução com cominação de bloqueio em conta corrente que se

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deu início ao cumprimento provisório de tutela antecipada, com execução das astreintes. Agravo que discute o cabimento do tratamento. Inadmissibilidade. Questão anteriormente resolvida no processo principal, tratando o presente incidente de mera execução da decisão concessiva da liminar. Execução com cominação de bloqueio em conta corrente que se mostra admissível, não se exigindo caução, nos termos do art. 537, §3o do CPC. Precedente do STJ. Decisão agravada que apenas determinou o bloqueio e transferência para depósito judicial, o que está em sintonia com a norma processual, a qual apenas restringe o levantamento do valor da multa até o trânsito em julgado. Observação quanto à aplicação do art. 537, §3o do CPC. Revisão do valor da multa. Inadmissibilidade. Preceito cominatório adequado, havendo inadimplemento prolongado em situação na qual se exigia pronto atendimento ao paciente. Recurso desprovido, com observação.